Tribunal: TJES
Processo: 5008694-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008694-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUCENILDO JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008694-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUCENILDO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe). INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE E DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Jucenildo José de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, por considerá-lo deserto. O agravante sustenta nulidade da decisão sob o argumento de ausência de intimação válida para recolher o preparo, alegando que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não foi publicada no Diário Oficial, requerendo a anulação do ato e a reabertura do prazo para pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação realizada exclusivamente por meio do portal eletrônico do PJe, nos termos da Lei nº 11.419/2006, para fins de início do prazo para recolhimento do preparo recursal, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil (art. 270) determina que as intimações sejam realizadas preferencialmente por meio eletrônico, na forma da lei, sendo a Lei nº 11.419/2006 o diploma que regulamenta o processo judicial eletrônico.

4. O art. 5º, caput, da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações feitas por meio do portal eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, e o § 6º do mesmo artigo lhes confere caráter de intimação pessoal para todos os efeitos legais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico, por se tratar de norma especial que confere maior segurança e previsibilidade aos prazos processuais (REsp 2.179.361/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2025; EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021).

6. Constatado que o advogado do agravante está devidamente cadastrado no sistema PJe e foi intimado eletronicamente em 02/10/2024, com ciência registrada em 14/10/2024, iniciou-se regularmente o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, o qual transcorreu in albis, configurando a deserção.

7. A alegação de nulidade por ausência de publicação no Diário Oficial é improcedente, pois a intimação pelo portal eletrônico é forma legal, válida e suficiente, impondo à parte o dever de diligência na consulta aos autos digitais.

8. A ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado atrai a preclusão e impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por deserção, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é válida, dispensa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico e tem natureza de intimação pessoal.

2. A parte cadastrada no sistema eletrônico tem o dever de acompanhar os atos processuais, presumindo-se sua ciência quanto às intimações regularmente disponibilizadas no portal.

3. A ausência de recolhimento do preparo após intimação eletrônica válida enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 270; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.179.361/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2025; STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021; TJES, AC nº 0051988-38.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo Interno (ID 12174158) interposto por
JUCENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de ID 11378580, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente aviado pelo ora recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, por considerá-lo deserto.

Em suas razões (ID 12174158), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, ao argumento de que não foi devidamente intimado para recolher o preparo. Afirma que a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não foi publicada no Diário Oficial, o que, segundo entende, viola os artigos 272 e 280 do Código de Processo Civil e acarreta a nulidade do ato. Requer, assim, a anulação da decisão de deserção e o restabelecimento de prazo para o pagamento das custas, as quais foram recolhidas por ocasião da interposição deste Agravo Interno.

Intimado, o Agravado
BANESTES S.A.
apresentou contrarrazões (ID 14470334), defendendo a regularidade do ato. Sustenta que foi expedida intimação eletrônica via portal PJe em 02 de outubro de 2024, a qual, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é considerada intimação pessoal e dispensa a publicação em órgão oficial. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão do R. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003771-80.2011.8.08.0008, que determinou o cumprimento de mandado de imissão na posse em favor do arrematante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ao interpor o recurso, o Agravante pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, não efetuando o recolhimento do preparo.

Em despacho (ID 9057864), esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência.

Em resposta (ID 9174634), o Agravante alegou estar desempregado e ser isento de declarar Imposto de Renda, juntando extratos bancários e requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas

Ao analisar o recurso instrumental, esta Relatoria, por meio da decisão de ID 10188155, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante e determinou sua intimação para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Certificado o decurso do prazo sem o devido recolhimento (ID 11363626), sobreveio a decisão monocrática ora agravada (ID 11378580), que não conheceu do Agravo de Instrumento diante da deserção.

Portanto, o Agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, declarando-o deserto por ausência de preparo. A tese central do recurso é a de que a intimação para o recolhimento das custas seria nula, por não ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico.

A controvérsia cinge-se a aferir a validade da intimação realizada exclusivamente por meio do portal eletrônico do PJe e a sua suficiência para dar início à contagem do prazo processual para a prática de atos, como o recolhimento do preparo.

A irresignação não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, estabelece como regra a preferência pelas intimações por meio eletrônico, na forma da lei:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

A legislação específica que rege a matéria é a Lei nº 11.419/2006, que instituiu o processo judicial eletrônico. Referida lei prevê duas modalidades de comunicação dos atos processuais: a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º), de caráter geral, e a intimação por meio de portal próprio, destinada aos advogados previamente cadastrados no sistema do Tribunal (art. 5º), de caráter especial.

Para esta última modalidade, o art. 5º,
caput
, da Lei nº 11.419/2006 é categórico ao dispor que as intimações feitas por meio do portal eletrônico
dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. Ademais, o § 6º do mesmo artigo confere a essa comunicação o status de
intimação pessoal
para todos os efeitos legais:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo portal eletrônico, por ser norma especial que se sobrepõe à geral, garantindo segurança e previsibilidade às partes que confiam no sistema. Dessa forma, ainda que houvesse ocorrido a publicação no Diário de Justiça, prevaleceria a intimação realizada via portal eletrônico para fins de contagem do prazo processual.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A intimação eletrônica prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico prevalece sobre a intimação por publicação oficial. Precedentes.
2. No caso, como o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte, merece ser reformado. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.361/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

No caso, observa-se que, após a prolação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 10188155), foi expedida intimação eletrônica ao patrono do Agravante em 02 de outubro de 2024, através do sistema PJe. O sistema registrou a ciência da parte em 14/10/2024.

A partir de então, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, o qual, contudo, transcorreu
in albis
, conforme certificado pela Secretaria (ID 11363626).

A alegação de nulidade por ausência de publicação no Diário Oficial, portanto, não se sustenta, pois a intimação pelo portal eletrônico é a forma legalmente prevista, válida e eficaz para a comunicação do ato, sendo considerada pessoal e dispensando qualquer outra modalidade.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PELO PORTAL QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.419/2006.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A intimação eletrônica dispensa a publicação do ato processual no Diário Oficial, quando o advogado da parte é cadastrado no portal do processo eletrônico do sítio do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 11.419/2006. 2. Tendo o patrono da apelante, que estava cadastrado no sistema PROJUDI, sido intimado tacitamente da sentença em 05/11/2018 (evento 39), no dia 06/11/2018 teve início a contagem do prazo recursal, que se encerrou no dia 28/11/2018, encontrando-se intempestiva a apelação interposta no dia 17/05/2019 (evento 41).
3. Recurso não conhecido. (TJES; AC 0051988-38.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 06/10/2020; DJES 30/11/2020)

Não se pode olvidar que o Agravante está devidamente cadastrado, na forma do art. 2º da Lei nº 11.419/06, desde a interposição do presente agravo de instrumento, tendo acesso integral aos documentos e movimentações do feito. A própria utilização do sistema eletrônico para protocolizar este recurso constitui prova inequívoca de seu credenciamento e habilitação técnica para operar na plataforma digital.

A Lei nº 11.419/2006, ao instituir o processo judicial eletrônico, remodelou a sistemática de comunicação dos atos processuais e de acesso aos autos. O cadastramento exigido em seu art. 2º não é mera formalidade burocrática; traduz-se em ato que, ao mesmo tempo em que confere ao usuário a prerrogativa de praticar atos processuais de forma remota, impõe-lhe o ônus de acompanhar o andamento do processo de maneira diligente e contínua.

Uma vez credenciada no sistema, a parte, por meio de seu procurador, passa a dispor de acesso irrestrito e ininterrupto a todo o acervo documental e a todas as decisões proferidas. Cessa, assim, a dependência exclusiva da publicação em órgão oficial para a configuração da ciência, que passa a decorrer da própria disponibilidade do ato processual na plataforma eletrônica, acessível a qualquer momento pelo usuário cadastrado.

Dessa forma, a condição de usuário habilitado no processo eletrônico estabelece uma presunção de ciência dos atos judiciais. A alegação de desconhecimento ou de falta de acesso a determinado documento ou decisão torna-se frágil e, em regra, insustentável, salvo comprovação de falha sistêmica indisponível ao controle da parte. Incumbe ao litigante, portanto, o dever de zelar pela consulta periódica aos autos digitais, não podendo transferir ao Judiciário as consequências de sua eventual inércia ou omissão.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, na medida em que, devidamente intimado para sanar o vício da ausência de preparo, o Agravante quedou-se inerte, operando-se a preclusão e tornando imperativo o reconhecimento da deserção do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
JUCENILDO JOSE DE OLIVEIRA
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, por deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.